Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-85.2019.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Difamação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1001305-85.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos MÁRIO SABINO FILHO,
CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA e DIOGO BRISO MAINARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001305-85.2019.8.26.0050 -Voto no 37.518
2
Reexame necessário no. 1001305-85.2019.8.26.0050
Recorrente:
Juízo de Direito do DIPO
Recorridos:
Mário Sabino Filho, Diogo Briso Mainardi e Cláudio Dantas Sequeira
Comarca:
São Paulo
Voto no. 37.518
1.
Cuida-se de reexame necessário da r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito, Dra. CELINA MARIA MACEDO STERN, cujo relatório ora se adota, que
concedeu ordem de habeas corpus em favor dos ora recorridos para trancar o inquérito
policial no 1156/2017, do 23o Distrito Policial - Perdizes, instaurado para apurar a prática
de crimes contra a honra.
O r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é no sentido do improvimento
do reexame necessário.
É o relatório.
2. O reexame não comporta provimento.
Verifica-se que em 11 de setembro de 2017 foi apresentada notitia criminis perante
o 23o Distrito Policial de São Paulo/SP - Perdizes, de autoria de Vagner Freitas de Moraes,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT, narrando a ocorrência de alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001305-85.2019.8.26.0050 -Voto no 37.518
3
crimes de calúnia e injúria, em tese praticados por meio do website “O Antagonista”1.
Na ocasião, o peticionário requereu a instauração de inquérito policial, bem como
a identificação dos autores dos delitos.
Por meio de simples pesquisa eletrônica, a Autoridade policial obteve a
informação de que os responsáveis pelo site “O Antagonista” eram os recorridos Cláudio
Dantas Sequeira, Diogo Briso Mainardi e Mário Sabino Filho2.
Diante disso, determinou-se o comparecimento de Mário Sabino Filho à Delegacia
de Polícia em 17 de outubro de 2017. Na ocasião, por meio de seu advogado, o recorrido
apresentou termo de declaração informando que “é fato público e notório que Mário Sabino
Filho e Diogo Briso Mainardi são sócios da empresa Mare Clausum (Doc. 1), responsável
pelo veículo de comunicação 'O Antagonista', sendo, portanto, de responsabilidade de
ambos toda e qualquer matéria publicada pelo referido site, sobremaneira as que não
seguem assinadas. E ainda que assim não fosse, voluntariamente, em demonstração de boa-fé,
apresentam-se as informações de autoria de cada um dos 'posts' mencionados nos 'links'
que compõem a ata notarial apresentada pelo ofendido.3”
Tal manifestação foi integralmente ratificada e reiterada, em 1o de novembro de
2017, pelos recorridos Diogo Briso Mainardi e Cláudio Dantas Sequeira4.
No mais, de acordo com a r. sentença, em 03 de outubro de 20185 a suposta vítima
Vagner Freitas de Moraes, por meio de seu advogado, teve vista dos autos após esses
esclarecimentos. Não bastasse, manifestou-se, em 10 de junho de 2019, requerendo a
oitiva dos recorridos6.
1 Fls. 15/21.
2 Fl. 238/240.
3 Fls. 253/255.
4 Fl. 269.
5 Fl. 209 dos autos do inquérito policial no 0106578-41.2017.8.26.0050.
6 Fls. 222/223 dos autos do inquérito policial no 0106578-41.2017.8.26.0050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001305-85.2019.8.26.0050 -Voto no 37.518
4
Indubitável, portanto, que naquele momento o ofendido já tinha conhecimento da
autoria dos supostos delitos.
Todavia, não há qualquer notícia de que ele tenha oferecido queixa-crime.
Destarte, já decorrido o prazo de seis meses, previsto no artigo 103 do Código
Penal, patente a ocorrência da decadência.
Inalterável, portanto, a r. sentença.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao reexame necessário.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador